Tribunal: STF
Processo: RE 1480420
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão proferido pela 5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 9):



    Apelação Cível – Ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – Concessão de Acréscimos/Adicionais/Gratificações a servidores da Câmara de Vereadores sem previsão legal – Alegação de violação do art. 11, I, da LIA – Caput e inciso revogados pela Lei 14.230/2021 – Abolitio Improbatis reconhecida – Sentença reformada – Recurso conhecido e provido.



    Em suas razões (eDoc 16), o recorrente alegou, em síntese, violação das disposições contidas no § 4º do art. 37/CF.



    Em sede de juízo de retratação, novo acórdão foi proferido (eDoc 18) apenas para acrescentar, à fundamentação, o entendimento vinculante firmado no Tema 1.199 da repercussão geral, mantidos incólumes os fundamentos contidos no julgamento anterior.



    Submetidos os autos à 1ª. Vice-Presidência do Tribunal paranaense, o recurso extraordinário foi admitido, à anotação (eDoc 22) da plausibilidade do direito invocado, aliada à presença de decisão, na Corte Suprema, sobre o tema em específico (...).



     Distribuídos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não-provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado (eDoc 41):



    Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Recurso Extraordinário. Superveniência da Lei 14.230/21. Responsabilização por violação genérica de princípios (art. 11, I, da Lei 8.429/92). Atipicidade. Tema 1.199.



    - Requer-se o não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi expresso em consignar (a) a superveniência da abolição da hipótese de sanção da conduta pela qual havia sido condenado o réu (prevista no então vigente inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa); e (b) ausência de comprovação de que o réu agiu com o propósito de obter benefício indevido para si ou outrem.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com a tese III fixada no Tema 1.199 da repercussão geral (RE 843.989/PR, DJ de 12.12.2022, Ministro Alexandre de Moraes), segundo a qual:



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.



    Nessa mesma linha, recente decisão colegiada em situação fronteiriça:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    (...)



    . Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.



    . A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.



    . No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, - violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação.



    . Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021.



    . O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do Supremo fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original.



    (ARE 1501005 AgR, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 4.10.2024)



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente